Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716271-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO LUCENA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RALLY AUTO CENTER LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. Intimada a manifestar-se sobre a possível intempestividade do agravo de instrumento, a autora/agravante sustentou que o recurso foi interposto dentro do prazo recursal (ID 71590296). É o relatório. Em que pesem as alegações deduzidas pela autora/agravante, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. O agravo se revela intempestivo, pois a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi proferida em 12/02/2025 (ID 225277007, do processo referência), enquanto o presente agravo foi interposto somente em 28/04/2025, havendo transcorrido o prazo recursal de 15 dias úteis (CPC/2015 1.003 § 5o). Anoto que a agravante indica como ato impugnado a decisão de ID 230971186, do processo referência. Contudo, o referido ato judicial apenas tratou de apreciar o pedido de reconsideração/retratação acerca da decisão de 12/02/2025, que indeferiu o benefício postulado, não operando, portanto, a suspensão ou interrupção do prazo recursal. Nesse sentido: “(...) 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. (...).” (Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “(...) 1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio. 2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte. (...).” (Acórdão 1348427, 07025831320218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante da sua intempestividade (CPC/2015 932 III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator